Tribunal: TJBA
Processo: 8067560-65.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8067560-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: ELIZANJALA RIBEIRO DAMASCENO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES MERITÓRIAS INDEVIDAMENTE SUSCITADAS EM SEDE DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do interesse de agir sob a ótica da teoria da asserção, reconhecendo que a alegação de pretensão resistida pela autora configurava interesse processual, independentemente da comprovação exauriente das alegações neste momento processual.

III - A discussão sobre a adequação do tratamento oferecido pela operadora em sua rede credenciada, a caracterização do estabelecimento escolhido pela autora como spa de luxo, e os aspectos relacionados ao desequilíbrio contratual constituem matéria de mérito, a ser analisada no curso da instrução probatória do processo principal.

IV - A fundamentação do acórdão embargado quanto aos requisitos da tutela de urgência baseou-se em documentação médica específica que atesta a gravidade do quadro clínico da embargada e a urgência do tratamento prescrito, não havendo omissão a ser sanada.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº. 8067560-65.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como
Embargado ELIZANJALA RIBEIRO DAMASCENO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.